Tribunal: TJDFT
Processo: 0745897-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0745897-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AUCIBELLI SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= À Secretaria da 1a Câmara Cível para que reitere-se os termos do despacho de ID. 52901621, e promova a intimação pessoal da impetrante, por carta, no endereço declinado na certidão de ID. 53592668: “Rua Professora Maria Lianza no 229, Apartamento no 202, Jardim Cidade Universitária CEP no 58052-320 João Pessoa-PB”. Faculto, ainda, a intimação por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, no número de telefone encontrado na conta de telefone de ID. 52795362. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator